Tribunal: TJSP
Processo: 1005052-54.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – perícias contábil e grafotécnica reclamadas pela apelante que não eram necessárias para a demonstração dos fatos entendidos como controversos – apelante que pleiteou também pela produção de prova oral, teve a pretensão atendida, mas sequer compareceu à audiência de instrução, bem como não juntou aos autos o diário de obra que seria

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – perícias contábil e grafotécnica reclamadas pela apelante que não eram necessárias para a demonstração dos fatos entendidos como controversos – apelante que pleiteou também pela produção de prova oral, teve a pretensão atendida, mas sequer compareceu à audiência de instrução, bem como não juntou aos autos o diário de obra que seria submetido à perícia, desatendendo à determinação do juízo nesse sentido – apelante que igualmente ofereceu razões finais sem apresentar qualquer reclamação a respeito da não produção das provas – cerceamento inexistente – conduta da apelante que se aproximou perigosamente da litigância de má-fé – prova oral produzida e documentação dos autos que permitiam o desate do litígio independentemente da produção de provas outras – objeção rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. SUSTAÇÃO DE PROTESTO JULGADA IMPROCEDENTE – relação jurídica subjacente à emissão da nota fiscal levada a protesto que restou demonstrada, bem como o recebimento das mercadorias pela apelante – prestação dos serviços e reconhecimento da existência do débito que ficaram demonstrados de forma indene de dúvidas – higidez do título não arredada pela ausência de aceite – exigência nesse sentido que caracterizaria culto da forma pela forma em prestígio ao enriquecimento sem causa, o que é inadmissível – aceite presumido configurado – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005052-54.2016.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MPC
ENGENHARIA LTDA., é apelado WILSON MIGUEL PETRI SANCHES EPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
VOTO No: 25274
APEL. No: 1005052-54.2016.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
APTE.: MPC ENGENHARIA LTDA.
APDA.: WILSON MIGUEL PETRI SANCHES EPP
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA perícias contábil e grafotécnica reclamadas
pela apelante que não eram necessárias para a demonstração dos fatos
entendidos como controversos apelante que pleiteou também pela
produção de prova oral, teve a pretensão atendida, mas sequer
compareceu à audiência de instrução, bem como não juntou aos autos
o diário de obra que seria submetido à perícia, desatendendo à
determinação do juízo nesse sentido
apelante que igualmente
ofereceu razões finais sem apresentar qualquer reclamação a respeito
da não produção das provas cerceamento inexistente conduta da
apelante que se aproximou perigosamente da litigância de má-fé
prova oral produzida e documentação dos autos que permitiam o
desate do litígio independentemente da produção de provas outras
objeção rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
JULGADA
IMPROCEDENTE relação jurídica subjacente à emissão da nota
fiscal levada a protesto que restou demonstrada, bem como o
recebimento das mercadorias pela apelante prestação dos serviços e
reconhecimento da existência do débito que ficaram demonstrados de
forma indene de dúvidas
higidez do título não arredada pela
ausência de aceite exigência nesse sentido que caracterizaria culto
da forma pela forma em prestígio ao enriquecimento sem causa, o que
é inadmissível aceite presumido configurado sentença mantida por
seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
sustação de protesto ajuizada pela autora MPC Engenharia Ltda em face da ré Wilson
Miguel Petri Sanches - EPP. Alegou a autora, resumidamente, que foi surpreendida com
o protesto da duplicata mercantil n.° 5371, com vencimento em 12/05/2016, no valor de
R$ 29.000,00, referente ao protocolo no 0972-15/06/2016-6, remetido pelo 01o
Tabelionato de Protesto de letras e Títulos de São Paulo. Disse que manteve negócios
com a ré, mas não reconhece como devido o referido valor. Afirmou que inexistia em
sua contabilidade nota fiscal ou fatura que pudesse ter originado a mencionada
duplicata. Pelo que expôs, requereu a concessão da liminar de sustação de protesto, bem
como a declaração de inexigibilidade do crédito por ausência de lastro. Pediu a
procedência da demanda para tais fins.
A liminar foi deferida para o fim de se determinar a sustação dos
efeitos do protesto da duplicata mercantil por indicação referida na inicial (fls. 29),
mediante caução (termo a fls. 52/53).
Posteriormente, a ação foi julgada improcedente revogada a
liminar. A autora foi condenada no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa. A sentença está a fls. 169/170.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 177/189). Como
objeção preliminar, alegou cerceamento de defesa porque não lhe foi permitido produzir
prova pericial, contabil e grafotécnica. No mais, em apertada síntese, alegou a
imprestabilidade dos documentos acostados aos autos. Insistiu que não reconhecia o
valor protestado. Sustentou que a duplicata era desprovida de aceite. O documento não
trazia qualquer assinatura ou carimbo que o validasse. Alinhavou outros argumentos e
pediu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à
origem para a produção das provas mencionadas. Alternativamente, pediu o provimento
do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
A apelada apresentou resposta na qual, basicamente, pediu o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
desprovimento do recurso (fls. 193/198).
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual por parte da
apelante (fls. 202/203).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido (cf.
fls. 190). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se,
então, ao seu exame.
Não vinga a objeção preliminar.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo
de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o
juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo
Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil,
é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas acostadas
com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu
convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou entendendo que
aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o desate da lide ,
deve proceder ao conhecimento direto do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou, se
for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Tecidas tais genéricas considerações, na hipótese dos autos não se
deu o julgamento antecipado da lide, apesar de a apelante afirmar que assim ocorreu
(fls. 181). Mais especificamente, a i. juíza “a quo” não indeferiu a produção de provas.
Houve a designação de audiência e foi produzida prova testemunhal. Ainda, foi colhido
o depoimento pessoal da representante da apelada, conforme requerido pela apelante.
O fato de a i. juíza “a quo” ter julgado a ação sem a produção de
prova pericial se deu pela simples razão de que era desnecessária a realização tanto da
perícia grafotécnica, como da contábil. As provas documental e oral produzidas nos
autos eram suficientes para o desate da lide.
Foi
determinado
que
as
partes
especificassem
provas
justificadamente (fls. 88).
A apelante pugnou pela produção de prova técnica “junto aos
diários de obras e registros entre Requerente e o Requerido”. Destacou que “a prova
pericial técnica, é imprescindível, pois somente através da perícia, será declarado a
ilegitimidade do título que dê causa a cobrança” (fls. 90). Nada disse a respeito de
perícia grafotécnica nem na inicial, nem na manifestação sobre a contestação.
Ao sanear o feito, a condutora do feito deferiu a produção de
prova oral depoimentos pessoais dos representantes das partes e oitiva de testemunhas.
Disse que seria aferida posteriormente a necessidade de realização de perícia contábil e
determinou que a apelante juntasse aos autos o diário de obra (fls. 95).
A apelante pediu prazo para fazê-lo (fls. 101) o que foi deferido
(fls. 102) , mas não trouxe aos autos o documento. Ainda, não arrolou testemunhas e
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
não compareceu à audiência de instrução nem seu representante e nem seu procurador.
Mesmo assim, foi ouvido o representante da apelada, bem como as testemunhas
arroladas por ela. Foi dada por encerrada a instrução processual e concedido prazo para
o oferecimento de alegações finais (fls. 117).
Sem qualquer menção à produção de outras provas, a apelante
apresentou as suas razões (fls. 153/156) e pediu que a pretensão inicial fosse acolhida.
Não apresentou qualquer justificativa para a ausência por ocasião da audiência e não
juntou o diário de obra documento que supostamente demonstraria a inexistência do
negócio e que seria objeto da perícia contábil.
Desta forma, o julgamento da lide sem a produção de provas
pericial contábil e grafotécnica (a última não requerida) não implicou cerceamento do
direito de defesa da apelante, tendo em vista o deferimento da produção de prova oral
(com relação à qual a apelante se desinteressou), os documentos acostados aos autos,
bem como a oportunidade não aproveitada de apresentação do diário de obra. O que se
tem é verdadeira tergiversação da apelante, cuja conduta processual no ponto se
aproxima perigosamente da litigância de má-fé.
Impositiva, pois, a rejeição da objeção preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa.
No mais, a ilustre magistrada de 1o grau decidiu assim a questão:
“Alega o autor que a duplicata levada a protesto não tem causa para sua emissão e o
réu que se deve a contrato verbal de compra e venda, consubstanciado nos documentos
juntados aos autos. Os pedidos eram feitos por telefone ou watts app e depois assinados
por Josué. A fls. 71 e ss constam os pedidos nos quais constam entregas no Atacadão
que estava sendo construído na cidade de Atibaia. Em depoimento pessoal, a
representante da ré confirmou que recebia pedidos por telefone e watts app, que
solicitou dados da empresa para confeccionar as notas, que indicam Josué para
receber o material. O depoimento da testemunhas Elaine que trabalha na empresa ré e
que anotou alguns pedidos converge com o depoimento da ré. Está nos autos os dados
da empresa autora colhidos pela ré e o endereço é o mesmo da contestação. A ré
impugnou genericamente os documentos, porém não nega que seja o endereço anotado
o mesmo que o seu na Avenida Jandira, em São Paulo; que tenha construído o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
Supermercado Atacadão em Atibaia; que houvesse um funcionário Josué trabalhando
no local, Ademais, a ré juntou emails aos autos trocados com a autora. Há o logotipo
da autora e ao contrário do que a autora alega, o assunto tratado é sobre a encomenda,
entrega e motivo do não pagamento da mercadoria. Comprovou, portanto, a ré a
origem da emissão da duplicata. Justo o protesto, não procede a ação” (fls. 169/170).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel. Min. Fernando
Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Cediço que a duplicata é um título causal, ou seja, seu saque
somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa
prevista em lei a compra e venda mercantil ou uma prestação de serviços , servindo a
respectiva nota fiscal ou fatura, devidamente assinada ou recebida, como prova da
existência de lastro comercial à sua emissão.
Nesse sentido os requisitos propugnados no artigo 15 da Lei no
5.474/68, cujo teor é o que se segue:
“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será
efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos
executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo
Civil, quando se tratar:
l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega e recebimento da mercadoria; e
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no
prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta
Lei”.
Pois bem, o título contém os requisitos legais e não podia mesmo
ser declarado inválido.
Restou provada a relação jurídica que deu causa à emissão da
nota fiscal, conforme troca de e-mails havida entre os prepostos das partes, bem como
pela prova oral produzida.
Quanto à correspondência, como bem observado pela i.
magistrada de origem, “Há o logotipo da autora e ao contrário do que a autora alega, o
assunto tratado é sobre a encomenda, entrega e motivo do não pagamento da
mercadoria”. Além disso, apelante não impugnou especificamente as assinaturas e nem
disse que não tinha relação com as pessoas indicadas como representantes da empresa,
apontados nas notas de entrega de materiais e nos e-mails representativos das tratativas.
In casu, não socorre à apelante a alegação de que os documentos
juntados aos autos pela apelada foram produzidos unilateralmente, sem qualquer
assinatura, carimbo ou resposta. Os documentos trazidos com a contestação fizeram ver
realidade diametralmente oposta, ou seja, o que se depreende é que a apelante
reconheceu expressamente a existência de pendência relativa à obra do Atacadão
Atibaia e, consequentemente, a legitimidade da duplicata. Nesse sentido, as mensagens
eletrônicas de fls. 78 e segs.
Na hipótese em exame, claramente se tem duplicata aceita por
presunção.
Com efeito, leciona Fabio Ulhôa Coelho, “o aceite por presunção
decorre do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando inexiste recusa
formal. Trata-se da forma mais corriqueira de se vincular o sacado ao pagamento da
duplicata. Caracteriza-se o aceite presumido, mesmo que o comprador tenha retido ou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1005052-54.2016.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 25274
inutilizado a duplicata, ou a tenha restituído sem assinatura. Desde que recebidas as
mercadorias, sem a manifestação formal de recusa, é o comprador devedor cambiário,
independentemente da atitude que adota em relação ao documento que foi enviado”
(Curso de direito comercial, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2000, v. 1, cap. 14, no 3, p.
451-452).
Esse é justamente o quadro dos autos. A venda de tubos de
concreto armado de diversas medidas pela apelada e a existência do débito foram
admitidas pela apelante, motivo pelo qual a duplicata tem os predicados que lhe
conferem higidez e aptidão para veicular a exigência do valor nela representado.
Corolário, a manutenção da sentença de improcedência da
demanda.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 17% da base de cálculo adotada pela i. magistrada “a quo”.
Trata-se de acréscimo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho adicional
desenvolvido pelo procurador da apelada na fase recursal. Sobre a verba, incidirão juros
moratórios a partir da intimação para pagamento, calculados de forma simples na base
de 1% ao mês. A incidência, por evidente, só se dará caso a apelante, oportunamente
intimada, não faça de pronto o pagamento.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator